Tribunal: TJSP
Processo: 2037190-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037190-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante
ABILIO JOSE DA SILVA COSTA, é embargado MARTINS & PALADIA FALCON E
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037190-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9353
2
VOTO No: 9353
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2037190-65.2020.8.26.0000.50000
COMARCA: CAIEIRAS
EMBARGANTE: ABILIO JOSE DA SILVA COSTA
EMBARGADO: MARTINS & PALADIA FALCON E
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA-ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC, pois
a aceitação da reconvenção envolve terceiro que não fez parte do
negócio jurídico referido, afrontando o artigo 18 do CPC, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037190-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9353
3
que deve ser levada em conta a autonomia e independência do
cheque.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037190-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9353
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que , embora autônomo,
o cheque, o negócio subjacente a este veio eivado de mácula
envolvendo o agravado e terceiros estranhos à lide, o que
demanda instrução probatória a respeito, daí emergirem a
legitimidade e o interesse no prosseguimento da reconvenção e,
como é cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm
efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia
ou erro material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ,
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037190-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9353
5
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator